Tribunal: TJDFT
Processo: 0727966-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS DO EXECUTADO. NÃO LOCALIZADOS. PENHORA DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDA INÓCUA E DE BAIXA EFETIVIDADE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789, CPC).
2. O art. 833, V, do CPC evidencia a preocupação do legislador em preservar os meios para que o executado possa continuar a viver, com um mínimo de dignidade, impedindo a limitação patrimonial referente aos instrumentos utilizados para o exercício da atividade laborativa.
3. Referida norma abrange não apenas pessoas físicas, mas, também, microempresas e empresas de pequeno porte, devendo ser desconsiderada, apenas, quando restar explícita a existência de bens supérfluos para o desempenho das atividades.
4. Impossível falar na penhora de bens da empresa, principalmente porque o exequente não teria demonstrado a existência de instrumentos valiosos, em quantidade excessiva ou de utilização rara.
5. Por outro lado, a intimação do executado, para que indique bens à penhora, é medida inócua e de baixa efetividade, principalmente porque, no presente caso, a empresa ré deixou de pagar o valor devido dentro do prazo, sujeitando-se à multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Ademais, a busca pela localização de bens da executada é atribuição da exequente, nos termos do art. 798, II, c, do CPC, que não pode ser desprezada, admitindo-se, de forma corriqueira, a transferência do ônus da atividade para a parte ré, notadamente quando não exauridos todos os meios de diligências cabíveis para este fim, e, também, quando não comprovada deslealdade processual, ocultação de patrimônio ou resistência injustificada ao prosseguimento da execução.
6. Recurso conhecido. NEGADO provimento.